Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-14.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807869-14.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

INTERESSADO: LEILA ALVES SILVA, CLESIO RABELO SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0807869-14.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

INTERESSADOS:
LEILA ALVES SILVA, CLESIO RABELO SILVA
.

Autos em referência
:
0022035-55.2017.8.14.0401
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Para a apuração de crimes contra a ordem tributária, o entendimento jurisprudencial consolidado veio com a edição da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal
:
"não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137
/90, antes do lançamento definitivo do tributo."

2. O art. 70 do Código de Processo Penal ensina:
"a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração".

3. Destarte, se o crime contra a ordem tributária somente se tem por tipificado quando do lançamento definitivo e se, consoante a regra do art. 70 do CPP, a competência será a do lugar em que se consuma a infração,
por meio da constituição definitiva do crédito tributário, é irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte.

4. Como se constata,
o lançamento do crédito tributário foi realizado pela Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Redenção (CERAT Redenção), que possui órgão na Comarca de São Félix do Xingu-PA, conforme se estrai dos Autos de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 072014510001141-2, citado na peça acusatória em 1º grau.

5.

Conflito conhecido, julgando improcedente a ação, para declarar
a COMPETÊNCIA
do Juízo da
Vara Única da Comarca de São Felix do Xingú
,
para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a ação e julgar improcedente, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingú (ID nº 14133648, págs. 15-17), contra decisão exarada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (ID nº 14133648, pág. 01), que se julgou incompetente nos presentes autos encaminhando-os ao Juízo Suscitante
, pelas razões a seguir esposadas.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, se originou, nos autos em referência, com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, através do Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid às fls. 04/57, sob o ID nº 14133643:

(...). Os acusados, na condição de administradores e representantes, gerentes, responsáveis tributários do controladores, contribuinte infrator, sendo Leila, ainda, a fundadora do estabelecimento, por ela constituído sob a forma de empresário individual, enquanto Clésio era seu procurador plenipotenciário na cogestão empresarial, atuando sob inteiro domínio do fato por parte de sua outorgante, perpetraram, durante os meses de julho a dezembro de 2013, as seguintes infrações fiscais, que também configuram a conduta criminosa materializada no Ainf n° 072014510001141-2 (prova da materialidade delitiva -fl. 2):

O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, relativamente a mercadoria constante da relação correspondente a cesta básica estadual.

O contribuinte infrator foi constituído por Leila Alves Silva em 19/6/2000, na condição de empresário individual (fl. 43).

Dessa forma, a administração do contribuinte ficou sob a batuta da increpada, pois ela era a responsável por todas as operações tributáveis, tendo gerido o empreendimento em tela. Assim, a ré manteve as rédeas empresariais sob seu jugo e inteiro talante.

Foi a própria acusada que se consagrou, à luz do art. 408 do novel CPC, de fato e de direito, como representante do contribuinte infrator, colocando-se na condução, no controle e na gestão empresarial de fraudatória do Fisco, tanto que o contribuinte por ela administrado fora autuado por meio do AINF n° 072014510001141-2 (fl. 2 da peça informativa).

A ré Leila Alves Silva passou procuração ao acusado Clésio Rabelo Silva 27 de agosto de 2008, o qual passou a atuar como coadministrador do contribuinte infrator a partir de agosto de 2008 sem revogação desse mandato até a presente data, interregno que açambarcou os meses em que os crimes fiscais foram praticados (julho a dezembro de 2013).

Assim, ambos praticaram o delito fiscal continuado em concurso de agentes (art. 11, caput, da Lei 8.137/1990), uma vez que a procuração pública não excluía a ré Leila Alves da cogestão empresarial nem concedia poderes exclusivos de gestão a seu outorgado Clésio Rabelo, assim permanecendo durante todo o interstício dos crimes perpetrados, espelhados no Ainf apenso. (...).”

No ID nº 14133648, pág. 01, a 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, prolatou decisão, com base no artigo 70 do Código de Processo Penal, declinando a competência em prol do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu-PA, por entender ser o juízo territorialmente competente para processar e julgar o feito.

No ID nº 14133648, págs. 15-17, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu-PA, não concordando com a decisão suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 114, Inciso I, c/c art. 115, Inciso III c/c art. 69, item I c/c art. 70, todos do Código Penal, entendendo pela competência do Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, encaminhando os autos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho encaminhando a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, que, através do ID nº 14402971 se manifestou pelo conhecimento e improcedência do Conflito Negativo de Competência, para que os autos sejam remetidos ao Juízo Suscitante, como sendo o competente para apreciação e posterior julgamento do feito.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em se definir qual o Juízo competente para processar e julgar as condutas delitivas, dos crimes de natureza tributária, em tese, praticadas pelos interessados, previstos nos art. 1º, inciso I, II
, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e art. 91, ambos do Código Penal.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

No caso dos autos, o
s crimes contra a ordem tributária estão normatizados nos artigos 1º a 3º da Lei 8.137/90, podendo ser sujeitos ativos o contribuinte, o substituto e o responsável tributário, o terceiro responsável e o terceiro estranho à relação tributária (vide artigos 121, 128 e 134 do Código Tributário Nacional). Logo, é admitida a codelinqüência.

Para a apuração de crimes contra a ordem tributária o entendimento jurisprudencial consolidado veio com a edição da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137
/90, antes do lançamento definitivo do tributo."

Por outro lado, o art. 70 do Código de Processo Penal ensina:
"a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração"
.

Destarte, o crime contra a ordem tributária somente se tem por tipificado quando do lançamento definitivo e, consoante a regra do art. 70 do CPP, a competência será a do lugar em que se consuma a infração,
por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte.

De modo que, não se tipifica
crime
material
contra
a
ordem

tributária
, previsto no art.
1º
, incisos
I
a
IV
, da Lei nº
8.137
/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

A consequência lógica desse raciocínio é que o momento consumativo da sonegação fiscal não deve ser confundido com aquele em que a fraude é praticada, máxime quando se tem em conta que não há tipicidade do delito antes do lançamento definitivo do crédito tributário.

Da análise dos autos, constata-se que o lançamento do crédito tributário foi realizado pela Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Redenção (CERAT Redenção), que possui órgão na Comarca de São Félix do Xingu-PA, conforme se estrai dos Autos de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 072014510001141-2, citado na peça acusatória em 1º grau.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES FEDERAIS VINCULADOS A TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DIVERSOS. SONEGAÇÃO FISCAL: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1º E 2 DA LEI Nº 8.137/1990). DELITO MATERIAL. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O CRIME, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.1. Conforme o disposto no enunciado n. 24 da Súmula vinculante do STF, os delitos contra ordem tributária tipificados no art. 1o e incisos da Lei 8.137/1990 consumam-se no momento da constituição do crédito tributário. 2. Não se deve, assim, confundir o momento consumativo da sonegação fiscal com aquele em que a fraude é praticada, máxime Documento: 67454444 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 25/11/2016 quando se tem em conta que não há tipicidade do delito antes do lançamento definitivo do crédito tributário. 3. Com isso em mente, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, "tratando-se de crime material contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/1990), a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte"( CC 120.850/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 30/08/2012). 4. Incide, assim, em tais hipóteses, a regra prevista no art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 5. No caso em apreço, embora a empresa investigada tivesse domicílio em Barueri/SP no momento em que a fraude foi cometida (2005 e 2006), na data da constituição do crédito tributário, em setembro/2010, já havia transferido seu domicílio fiscal para o Estado do Rio de Janeiro desde novembro/2009. 6. Tem-se, assim, que, no momento da consumação do crime, seja dizer, no momento da constituição do crédito tributário, a empresa investigada já possuía domicílio fiscal no Estado do Rio de Janeiro, sendo esse o local que fixa a competência para a condução do presente inquérito policial e de eventual ação penal daí decorrente. 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitante.

(CC 144.872/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 02/03/2016)

Como se constata, pela análise dos autos, o momento consumativo dos delitos de natureza tributária investigados no processo de 1º grau, ocorreu na Comarca de São Felix do Xingu, ao tempo do lançamento do crédito tributário com suposta sonegação.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade dos interessados responderem pelos crimes contra a ordem tributária, perante o Juízo Criminal da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingú, sobretudo porque é necessário a correta fixação da competência do Juízo, na medida em que, remanesce como fatos aparentemente típicos os ilícitos criminais, sendo necessária a instrução dos autos no juízo competente, para a investigação da suposta sonegação do crédito tributário.

Por todo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o presente conflito, julgando-o improcedente,
para declarar como competente para instruir e julgar o feito, o Juízo Suscitante da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingú.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023